Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705319-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: CLAITON MONTEIRO DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0720213-79.2021.8.07.0001, movido pelo agravante em desfavor de CLAITON MONTEIRO DA MOTA, determinou que se aguardasse o trânsito em julgado de sentença em ação trabalhista envolvendo as partes (ID 113620106, autos de origem). Nas razões (ID 32887305), a agravante alega não ser a relação entre as partes de natureza trabalhista, e sim cível, pois envolve vinculo comercial entre empresários com objetivos comuns, sendo a competência para processar e julgar a demanda da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho. Destaca que a decisão proferida na Justiça do Trabalho encontra-se pendente de análise de recurso, havendo a possibilidade de ser reconhecida a natureza cível da relação entre as partes, o que afastaria a competência da justiça especializada. Defende ter havido comportamento contraditório e má-fé do agravado ao pretender o reconhecimento de vínculo empregatício, pois tinha conhecimento dos termos do contrato firmado entre as partes. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de, considerando-se todas as tratativas, negociações e o escopo da relação entre as partes, ser reconhecida a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias existentes entre ambas. Preparo comprovado (ID 32887307). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado de sentença em ação trabalhista envolvendo as partes. Inicialmente, conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. A propósito, confira-se o precedente mencionado: (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) O caso dos autos, por certo, amolda-se à hipótese do recurso repetitivo supracitado. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em análise perfunctória, não vejo presente a plausibilidade do direito, pois já foi reconhecida a relação trabalhista entre as partes na sentença de ID 106673799 (autos de origem). Também não vislumbro a urgência do pleito, pois, não obstante a discussão acerca da competência seja matéria diretamente relacionada à utilidade dos atos processuais, inexiste no caso concreto o risco de dano de difícil reparação. Isso porque o Juízo de origem, ao invés de declinar da competência em favor da Justiça do Trabalho – como havia feito na decisão de ID 109536279 (autos de origem) –, apenas determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da ação trabalhista de no 0000883-24.2020.5.10.0104, em trâmite no Juízo da 111a Vara do Trabalho do Gama/DF. Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator